Tribunal: TJDFT
Processo: 0736808-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONDOMÍNIO DO RESIDENCIAL RENASCER contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de JDC ENGENHARIA LTDA, indeferiu o pedido do exequente, ora Agravante, para incluir no polo passivo da demanda os atuais proprietários do imóvel gerador do débito perseguido nos autos de origem. A decisão agravada assim fez constar: “Indefiro o pedido de inclusão dos "atuais titulares" do imóvel no polo passivo, tendo em vista que o débito objeto da presente demanda é anterior à entrega das chaves. Nesse sentido, é o firme entendimento do STJ firmada na tese 886 dos recursos repetitivos: a) O que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de venda e compra, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do Condomínio acerca da transação; b) Havendo compromisso de compra e venda não levado a registro, a responsabilidade pelas despesas de condomínio pode recair tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador, dependendo das circunstâncias de cada caso concreto; c) Se restar comprovado: (i) que o promissário comprador imitira-se na posse; e (ii) o Condomínio teve ciência inequívoca da transação, afasta-se a legitimidade passiva do promitente vendedor para responder por despesas condominiais relativas a período em que a posse foi exercida pelo promissário comprador. Ao ensejo, intime-se a parte exequente para, em 5 (cinco) dias, requerer medida útil à satisfação do seu crédito, advertindo-se que a reiteração de pedidos de consulta aos sistemas já indicados, bem como seu eventual silêncio poderá importar a suspensão da execução nos termos do artigo 921, inciso III, do CPC. Ultimado o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para decisão. Intime-se.” Recorre o condomínio exequente, alegando, em síntese, que, apesar de a cobrança da dívida condominial objeto da execução se referir a taxas anteriores ao termo de entrega das chaves, o caráter propter rem (e não pessoal) do débito, somado à inexistência de comprovação da ciência inequívoca do condomínio acerca da transferência da titularidade dos direitos do imóvel objeto das obrigações condominiais e à prevalência do interesse da coletividade, justifica a inclusão dos atuais proprietários do imóvel, Sra. VIVIANE DE ALMEIDA CAMPOS e seu esposo, Sr. MAURO JOSE SALGUEIRO, no polo passivo da execução. Nesse sentido, argumenta que a dívida acompanha a própria unidade imobiliária, independentemente de quem seja o atual proprietário, devendo ser assumida por quem estabelecer relação jurídica direta com o imóvel e com o condomínio. Afirma que a doutrina justifica a tese em referência com base no interesse da coletividade em receber os recursos para pagamento das despesas condominiais indispensáveis, de forma a possibilitar ao condomínio a escolha daquele que pode mais prontamente cumprir a obrigação, ressalvado o direito de regresso contra o alienante. Assevera que a responsabilidade pelo cumprimento da obrigação é do novo titular da coisa, independentemente de o débito ter origem anterior à transmissão do direito real, de modo que o fato de os atuais proprietários terem recebido as chaves apenas em setembro de 2018, ou seja, após a constituição do débito, dada a ausência de ciência inequívoca do condomínio a respeito da transação, não tem o condão de afastar a responsabilidade do adquirente pelo pagamento das cotas condominiais. Muito pelo contrário, segundo o Recorrente, a prova de recebimento das chaves em período em que já estava constituído o débito (6/2015 a 01/2018) comprova a transmissão da obrigação de forma automática, em vista da transferência do direito do qual foi originado. Em abono à pretensão, alude à Tese 886 fixada no julgamento do Resp. n. 1.345.331/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de flexibilizar a aplicação da natureza propter rem da obrigação condominial em casos de imóveis novos adquiridos por meio de compromisso de compra e venda. Registra que, segundo o precedente, a responsabilidade do adquirente pelas obrigações condominiais condiciona-se ao preenchimento de dois requisitos, quais sejam: (i) a imissão na posse do promitente comprador e (ii) a ciência inequívoca do condomínio quanto à alienação, não restando preenchido, contudo, no presente caso, este segundo requisito, uma vez que não há prova da ciência inequívoca do condomínio acerca da transferência da posse do imóvel. Com base nesse entendimento, pondera que, à mingua de comunicação a esse respeito, os interesses do condomínio não podem ser preteridos em face de transação efetuada em caráter particular, ressaltando que o contrato firmado entre o Agravado e os compradores devem somente ter efeitos entre as partes contratantes, e não perante terceiro de boa-fé, representado, no presente caso, pelo credor/Agravante. Alegando a presença dos requisitos autorizadores da medida, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de obstar a eficácia da decisão agravada, e, quanto ao mérito, o provimento do mesmo com a reforma do decisum recorrido para que sejam incluídos no polo passivo da execução os atuais proprietários do imóvel ensejador da dívida perseguida. Preparo regular, conforme ID 40823773, págs.1/2. É a suma dos fatos. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Estabelece, ainda, o artigo 995, parágrafo único, do CPC/2015 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Nessa vertente, para que haja a concessão do efeito suspensivo buscado, são necessários elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e que da decisão agravada sobrevenha perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Sob um juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente do recurso, tenho que não merece prosperar o pleito liminar vindicado, uma vez que não vislumbro fundamentação hábil à inclusão dos atuais proprietários do imóvel no polo passivo da presente execução. Compulsando os autos de origem, é incontroverso o fato de que o débito condominial perseguido na ação de execução refere-se ao período compreendido entre junho de 2015 e janeiro de 2018. Por sua vez, a cópia da matrícula do imóvel ensejador da dívida, constante do ID 132910472 - pág.3, dos autos em trâmite na Primeira Instância, informa que o bem em questão (QN 305, Conjunto 05, Lotes 5, 6 e 7, Torre A, Apartamento 703, Vaga de Garagem no 9, Condomínio do Residencial Renascer, Samambaia, Brasília) foi objeto de compra e venda, passando a ser de propriedade de VIVIANE DE ALMEIDA CAMPOS e MAURO JOSE SALGUEIRO em 04/09/2018, quando se imitiram os adquirentes na posse do imóvel, sendo certo que não há prova nos autos que demonstre o contrário. Nesse contexto, uma vez indicado à penhora o imóvel em questão nos autos da execução movida pelo condomínio Agravante em desfavor da Construtora JDC Engenharia LTDA, ora Agravada, em razão da dívida condominial constituída no período entre junho de 2015 e janeiro de 2018, os proprietários acima referidos opuseram embargos de terceiro (n. 0708085-03.2021.8.07.0009) alegando a titularidade do bem e sua “ilegitimidade passiva para execução”, visto que a penhora levada a efeito se referia a débitos condominiais anteriores à entrega das chaves, de modo que a responsabilidade pelo pagamento não poderia lhes ser imputada. Os embargos foram acolhidos, conforme os termos da sentença (fls. 417/420 dos autos da execução), já transitada em julgado, que transcrevo a seguir: “Como sabido, o pagamento da taxa condominial é decorrente do direito real de propriedade do bem e, por essa razão, cuida-se de obrigação propter rem, que acompanha a unidade residencial que se insere no bem imóvel, existindo, portanto, em função da coisa, não se apresentando como obrigação de natureza pessoal. Nada obstante essa premissa, o c. STJ, interprete maior da legislação infraconstitucional, suavizou a natureza propter rem da taxa de condomínio, ante o entendimento exarado no Recurso Especial 1.345.331/RS, julgado em sede de recursos repetitivos, ocasião em que se aduziu que, “o que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de compra e venda, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do condomínio acerca da transação”. Na hipótese vertente, as verbas condominiais reclamadas se referem ao período compreendido entre maio de 2015 a janeiro de 2018, porém a imissão dos adquirentes, ora embargantes, na posse do imóvel, se deu apenas em 04/09/2018, não havendo prova que demonstre o contrário, não sendo, portanto, da responsabilidade do adquirente o pagamento das taxas anteriores, que deve ser imputada a construtora, anterior proprietária e possuidora. O embargado, ademais, questiona a data da imissão na posse alegada pelos embargantes, porém, o fez de forma genérica, pois não juntou qualquer outro documento a demonstrar que os embargantes assumiram a posse do imóvel em data anterior, portanto, há que se considerar como a data da imissão na posse a mesma data em que registrado o imóvel em nome dos embargantes, conforme demonstrado com a certidão de ônus atualizada do imóvel. Destarte, nesse caso, o imóvel pode responder pelos débitos condominiais, porém, apenas os relativos as taxas posteriores a data de 04/09/2018 (ID 96628307). As anteriores devem ser cobradas da Construtora, conforme, aliás, já decidido por esta e. Corte de Justiça, no julgamento do agravo de instrumento oposto pela Construtora, conforme acórdão de ID 109585049. 04/12/2021 – fl.371 DISPOSITIVO ANTE O EXPOSTO, acolho os embargos de terceiro, para desconstituir a penhora incidente sobre o imóvel descrito no ID 96628307, pelos débitos cobrados anteriores à posse dos embargantes, objeto da execução referida nesses autos. Declaro resolvido o mérito, na forma do artigo 487, inc. I, do CPC. Em razão da sucumbência, condeno o embargado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atribuído a causa, na forma do artigo 85, § 2o do CPC.” (Negrito nosso). Desta feita, tendo em vista que a transferência de titularidade do bem para a Sra. Viviane de Almeida Campos e para o Sr. Mauro José Salgueiro foi devidamente registrada em setembro de 2018 e que a dívida perseguida nos autos da execução refere-se a período anterior à entrega das chaves e imissão na posse, em consonância com o entendimento firmado pelo c. STJ na Tese 886, sob a sistemática dos recursos repetitivos, não há que se falar em responsabilidade dos adquirentes pelo pagamento dos encargos condominiais cuja origem é anterior à constituição da relação jurídico-material que têm com o imóvel. Ou seja, não se pode responsabilizar os atuais proprietários quanto ao pagamento das taxas condominiais, enquanto não estiveram efetivamente na posse do imóvel, o que se deu somente em setembro de 2018. Vale dizer que a taxa condominial possui natureza propter rem, de modo que o pagamento é devido a partir da entrega das chaves pela construtora, uma vez que apenas com as chaves é que o comprador passa a deter a posse direta do bem. Tal entendimento, há muito, é assente no âmbito deste e. TJDFT, senão vejamos: DIREITO CIVIL. COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. TITULAR DE DOMÍNIO. IMISSÃO NA POSSE E CIÊNCIA DO CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ATA QUE INSTITUIU AS COTAS CONDOMINIAIS. IRRELEVÂNCIA PARA AS TAXAS ORDINÁRIAS. I - As taxas condominiais, por se tratarem de obrigação propter rem, aderem à coisa e transferem-se ao adquirente juntamente com o imóvel. II - O que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais é a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse e pela ciência do credor acerca da alienação. III - A ausência de juntada da ata da assembleia que instituiu a taxa condominial ordinária não implica na improcedência da pretensão deduzida na inicial. IV - Negou-se provimento ao recurso. (TJDFT - 20140110560665APC, Relator: JOSÉ DIVINO 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/12/2014, Publicado no DJE: 22/01/2015. Pág.: 426) CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COTAS CONDOMINIAIS. DÍVIDAS PROPTER REM. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. TAXAS ANTERIORES À ENTREGA DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA/INCORPORADORA. PROVA DA DATA DE IMISSÃO NA POSSE. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO PROMITENTE COMPRADOR. SENTENÇA MANTIDA. 1. Embora reconhecida a natureza propter rem da obrigação condominial, uma vez tratar-se de edifício novo, somente com a posse efetiva do imóvel, caracterizada pela entrega das chaves, é que o adquirente torna-se responsável pelo pagamento das taxas condominiais, uma vez que somente a partir desse momento é que o promissário comprador passa a usufruir diretamente do imóvel, sendo de responsabilidade da construtora e incorporadora suportar as taxas geradas pelo imóvel antes de sua efetiva entrega. 2. Na hipótese, entretanto, o recorrente não se desincumbiu de seu ônus de provar a data em que ocorreu a efetiva entrega das chaves e, em consequência, a posse direta do imóvel, motivo pelo qual deve ser responsabilizado pelo pagamento da totalidade das taxas condominiais requestadas. 3. Apelação não provida. (TJDFT - 20120710064734APC, Relator: CRUZ MACEDO, Revisor: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/06/2014, Publicado no DJE: 01/07/2014. Pág.: 199) Portanto, pelo menos a priori, dada a superficialidade da análise da matéria em sede de liminar, devem ser mantidos os efeitos da decisão agravada que indeferiu o pedido do Agravante para incluir, no polo passivo da demanda executiva, os atuais proprietários do imóvel. À vista do exposto, indefiro o pleito suspensivo. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 21 de dezembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator